Tribunal: TJES
Processo: 5000420-80.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000420-80.2022.8.08.0023

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
MARIA MARONI MARCHIORI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DA AVENÇA. CONTRATO NATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTENTICIDADE DA CONTRATÇÃO. TEMA 1061 DO COL. STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR REDUZIDO. SIMPLICIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando que o apelante não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura e da formação do contrato, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”. Declaração de inexistência do débito mantida.

2. Ainda que o contrato seja nato digital, a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

3. No tocante à ausência de requerimento administrativo, é de amplo conhecimento de que o Brasil não adotou o sistema de contencioso administrativo, de forma que não se mostra necessário à apelada esgotar os mecanismos de solução perante a instituição financeira para se socorrer do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

4. No tocante à ausência de requerimento administrativo, é de amplo conhecimento de que o Brasil não adotou o sistema de contencioso administrativo, de forma que não se mostra necessário à apelada esgotar os mecanismos de solução perante a instituição financeira para se socorrer do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

5. Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte.

6. Necessária a minoração dos honorários advocatícios, em atenção à simplicidade da causa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-80.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA MARONI MARCHIORI

RELATOR(A):

DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DA AVENÇA. CONTRATO NATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTENTICIDADE DA CONTRATÇÃO. TEMA 1061 DO COL. STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR REDUZIDO. SIMPLICIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando que o apelante não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura e da formação do contrato, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”. Declaração de inexistência do débito mantida.

2. Ainda que o contrato seja nato digital, a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

3. No tocante à ausência de requerimento administrativo, é de amplo conhecimento de que o Brasil não adotou o sistema de contencioso administrativo, de forma que não se mostra necessário à apelada esgotar os mecanismos de solução perante a instituição financeira para se socorrer do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

4. No tocante à ausência de requerimento administrativo, é de amplo conhecimento de que o Brasil não adotou o sistema de contencioso administrativo, de forma que não se mostra necessário à apelada esgotar os mecanismos de solução perante a instituição financeira para se socorrer do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

5. Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte.

6. Necessária a minoração dos honorários advocatícios, em atenção à simplicidade da causa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000420-80.2022.8.08.0023

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
MARIA MARONI MARCHIORI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra sentença do id. 7785405, que julgou procedentes os pedidos iniciais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha, nos autos da “Ação Declaratória c/c Reparação de Danos Morais” ajuizada por
MARIA MARONI MARCHIORI
em desfavor do apelante.

Em contrarrazões (id. 7785414), a apelada suscita preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. Considerando a precedência das matérias em relação ao mérito, passo ao exame das preliminares.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada aventa a preliminar em razão de a recorrente não impugnar a decisão e os fundamentos.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Consta nas contrarrazões, ainda, preliminar de inovação recursal, pois, segundo alega a apelada, o fundamento de que o contrato foi feito por biometria não foi objeto de discussão.

Não merece acolhimento.

A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

No caso em tela, verifica-se que o apelante defende a higidez do contrato, assim como foi feito na petição inicial e, considerando que a matéria em litígio versa justamente sobre a regularidade na contratação, entendo que inexistem questões novas no recurso que não foram examinadas em primeiro grau de jurisdição.

Portanto,
afasto
a preliminar.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 7785409), alega o apelante, em síntese, que foi condenado por não ter apresentado um instrumento contratual físico assinado pela parte autora, entretanto, os dias atuais permitem a realização de contrato pela via digital.

Argumenta que possui mecanismos seguros de identificação pessoal, a fim de garantir a efetividade e a legalidade das contratações realizadas.

Narra que, para a contratação, realiza biometria facial, analisa o perfil geográfico do dispositivo utilizado na contratação, envia um SMS ao celular do contratante e requer os seus documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da contratação.

Salienta que a biometria facial garante a autenticidade, a integridade e a confiabilidade do processo de contratação.

Sustenta que a sentença não considerou que o crédito lançado na conta-corrente não foi devolvido, seja na via administrativa, seja mediante depósito judicial, acarretando em convalidação do contrato.

Aduz que a apelada não buscou a via administrativa para solucionar o problema.

Defende que os fatos narrados são incapazes de ensejar indenização por danos morais e, caso este permaneça, o montante se revela elevado.

Pontua que foi arbitrado um valor alto a título de honorários advocatícios sucumbenciais, além de ter ocorrido um equívoco quanto ao termo inicial dos juros moratórios relativos aos danos morais.

Muito bem.

Necessário esclarecer, inicialmente, que a sentença objeto de análise, em nenhum momento, exigiu a apresentação de um documento físico assinado pela parte autora, de forma que, desde logo, o argumento deve ser rechaçado.

Quanto à possibilidade de celebração de contrato digital, é cediço que essa modalidade possui previsão legal, estando disciplinada na Lei nº 14.063/2020.

No entanto, no caso em exame, a apelada, ora autora na origem, em réplica, impugna a celebração do contrato de empréstimo objeto da demanda, afirmando desconhecer os descontos realizados em seu benefício.

Convém destacar o que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, concluindo que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Assim, apesar de afirmar que houve a contratação por aplicativo, com utilização de senha própria, envio de “hyperlink” por SMS e realização de biometria facial, o apelante nem sequer trouxe a íntegra do contrato supostamente firmado.

Ainda que o contrato seja nato digital, a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Assim, o apelante não acostou aos autos de origem qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação.

Portanto,
in casu,
a instituição financeira
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento do autor.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Nesses termos, o mero fato de ser digital não desconstitui a avença, mas deve a instituição financeira, por meio de mecanismos eficientes, trazer aos autos com exatidão que a apelada firmou o contrato e todo o procedimento de criptografia que confirme a conclusão do pacto, o que não foi feito.

No tocante à ausência de requerimento administrativo, é de amplo conhecimento de que o Brasil não adotou o sistema de contencioso administrativo, de forma que não se mostra necessário à apelada esgotar os mecanismos de solução perante a instituição financeira para se socorrer do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

Em igual sentido, quanto aos danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento da consumidora, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário.

Calha frisar que, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, e adequando-me ao entendimento deste Órgão Fracionário, entendo que se mostra justo o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença, eis que consentâneo com a hipótese dos autos e de casos semelhantes analisados por esta Corte.

Nesse particular, não há falar em modificação quanto ao termo inicial dos juros moratórios, pois arbitrados a partir da data da citação, devendo, por outro lado, incidir a taxa SELIC no caso, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em relação à devolução da quantia creditada em conta, destaco que na sentença restou autorizada a compensação pelo apelante do valor disponibilizado em conta da apelada, concluindo-se que restou devidamente analisado e enfrentado. Rechaço, pois, esse argumento.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, entendo que, de fato, ante a simplicidade da causa, a inexistência de ampla instrução probatória e o trabalho exigido no presente feito, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, deve a verba honorária ser fixada no mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença apenas no percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação supra.

De ofício, por ser matéria de ordem pública
1
, altero o índice de juros de mora e de correção monetária incidentes sobre os danos morais e materiais (restituição), que se darão a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

1

[...] 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, os juros de mora e a

correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem

como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual

se impõe o reconhecimento deles. Precedentes. 5. Agravo interno não

provido. (AgInt no AREsp n. 2.294.254/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de

22/11/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões